Tribunal: TJDFT
Processo: 0702190-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 7o DA PORTARIA No 8/2016 DA VEP. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. REJEITADA. MÉRITO. VEDAÇÃO DE VISITA A DOIS INTERNOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO.
I – A restrição à visita a mais de um interno, prevista no artigo 7o da Portaria no 8/2016-VEP, não constituiu ofensa à Lei Federal ou aos princípios constitucionais da Reserva Legal, Separação de Poderes e da Competência Concorrente dos órgãos legislativos da União e dos Estados Federativos, tendo em vista que o direito do egresso receber visitas de seus familiares e amigos pode sofrer limitações, nos termos do art. 41, parágrafo único, da LEP. Preliminar rejeitada.
II – O indeferimento do direito de visitas deve ser fundamentado em razões concretas, demonstrada a necessidade de garantir a segurança e disciplina do estabelecimento penal ou para proteger a integridade física e psíquica dos detentos, visitantes e agentes públicos.
III – No caso, o direito de visita da irmã do detento não pode ser indeferido com base exclusivamente no disposto no art. 7o da Portaria no 8/2016 da VEP, uma vez que não há qualquer outro fundamento que a impeça de também visitar dois internos, a saber, o irmão e o marido, o que afronta o art. 41, X, da LEP.
IV – Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.